Tribunal: TJMT
Processo: 1006930-84.2021.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEREIDE ANDREIA GIMENEZ BARBOSA - CPF: 024.360.031-30 (RECORRENTE), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1006930-84.2021.8.11.0006

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido(s):

NEREIDE ANDREIA GIMENEZ BARBOSA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA. COBRANÇA DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA A OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE E CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO. TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA DIANTE DE ENCARGOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a consumidora postula pela desconstituição da relação jurídica, repetição de indébito e reparação por danos morais, ao argumento de ter sido induzida a erro pela instituição financeira ao contratar o serviço de empréstimo consignado e lhe cobrar pelo serviço de cartão de crédito, mediante descontos mensais no seu benefício previdenciário.

2.
Caso em que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a ilicitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o
Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado
e a
Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado
(
Id. 163000978
), devidamente assinado pelo consumidor, além de comprovantes de
TEDs
depositados na conta corrente de titularidade deste (
Ids
.
163000980
,
163000981
,
163000982
,
163000983
e
163000984
), em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Quanto ao fato de que o consumidor não ter recebido e utilizado nenhum Cartão de Crédito da instituição financeira, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

4.
Os documentos constantes nos autos demonstram que, á época da celebração do contrato empréstimo através de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, a parte consumidora não possuía margem para o empréstimo consignado convencional, mas tão somente os 15% de margem para o cartão de crédito consignado, não havendo que se falar em erro na contratação, mas sim na ausência de margem para empréstimo consignado convencional e contratação consciente do cartão de crédito consignado, sendo essa última a única opção que o consumidor tinha à época para se beneficiar da concessão de crédito.

5.
Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

6
. Optando o consumidor ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

7.
A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

8.
Se o consumidor não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é clarividente que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

9.
Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais. Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, analisando os argumentos e a documentação acostada aos autos, verifico ser o caso de reforma da sentença para se julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O Cerne da questão posta a exame perante esta augusta Turma Recursal se restringe a regularidade da cobrança de empréstimo através de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC.

Com efeito, é necessário esclarecer que é totalmente distinta a forma de pagamento do empréstimo consignado convencional e do contraído mediante utilização de cartão de crédito consignado. Enquanto naquele o valor integral da parcela prefixada é cobrada diretamente na folha de pagamento, neste há apenas o desconto de reserva de margem de porcentagem do valor da fatura.

Vale dizer, os descontos na folha de pagamento não abatem o saldo devedor, já que se referem apenas ao pagamento mínimo, competindo ao consumidor o pagamento do restante do valor da fatura que chega mensalmente em sua residência ou quando tal hipótese não ocorrer, procurar pessoalmente qualquer agência bancária da instituição financeira Recorrente, como também utilizar dos serviços online.

Necessário se faz enfatizar que o fato de o empréstimo ter sido realizado na modalidade “cartão de crédito” somente altera o perfil da dívida, eis que o adquirente amortiza um valor muito baixo, tornando extenso o prazo de quitação. Por outro lado, caso o consumidor contratasse um empréstimo e pagasse um valor maior que o mínimo da fatura, reduziria o prazo para quitação integral do débito, livrando-se dos encargos contratuais.

É cediço que adotando os mesmos juros em um contrato tradicional, com prazo certo, o valor de cada parcela seria muito maior, não havendo, portanto, a flexibilidade de pagar um valor mínimo mensalmente.

Nesse contexto, afere-se que a instituição financeira Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a ilicitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o
Termo de Adesão do Cartão de Crédito Consignado
e a
Solicitação e Autorização de Saque Via Cartão de Crédito Consignado
(
Id. 163000978
), devidamente assinado pelo consumidor, além de comprovantes de
TEDs
depositados na conta corrente de titularidade deste (
Ids
.
163000980
,
163000981
,
163000982
,
163000983
e
163000984
), em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, em exame das provas colacionadas aos autos, constata-se com clareza a indicação do cartão de crédito no contrato colacionado pela instituição financeira e sua plena aceitação pelo consumidor, não havendo qualquer outro elemento probatório que possa fragilizar o seu expresso consentimento na contratação do referido serviço.

Quanto ao fato de que o consumidor eventualmente não tenha recebido e utilizado nenhum Cartão de Crédito da instituição financeira, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

Os documentos constantes nos autos demonstram que, á época da celebração do contrato empréstimo através de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, a parte consumidora não possuía margem para o empréstimo consignado convencional, mas tão somente os 15% de margem para o cartão de crédito consignado, não havendo que se falar em erro na contratação, mas sim na ausência de margem para empréstimo consignado convencional e contratação consciente do cartão de crédito consignado, sendo essa última a única opção que o consumidor tinha à época para se beneficiar da concessão de crédito.

Ora, se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Optando o consumidor ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Com efeito, se o consumidor não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é clarividente que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Destarte, ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais. Igualmente, diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023